Tribunal: TJSP
Processo: 2270701-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu de plano o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a uma das empresas incluídas no polo passivo – Insurgência da exequente – Descabimento – Ausência de indícios mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos pressupostos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu de plano o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a uma das empresas incluídas no polo passivo – Insurgência da exequente – Descabimento – Ausência de indícios mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 50, do Código Civil – Hipótese em que não foram apresentados elementos concretos que evidenciassem a existência de confusão patrimonial – Eventual alegação de sucessão empresarial em virtude da aquisição de estabelecimento comercial por terceiros e da continuidade das atividades no ramo da devedora originária que independe da instauração do presente incidente – Precedentes do E. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2270701-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, é agravado KMM DE
OLIVEIRA AÇOUGUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2270701-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.737
Voto no 28.737
Agravo de Instrumento no 2270701-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Meia Ponte Alimentos Eireli
Agravado: Kmm de Oliveira Açougue
Juiz(a) de 1a Inst.: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão que indeferiu de
plano o pedido de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em relação a uma
das empresas incluídas no polo passivo Insurgência da
exequente Descabimento Ausência de indícios mínimos
capazes de demonstrar o preenchimento dos pressupostos
previstos no art. 50, do Código Civil Hipótese em que não
foram apresentados elementos concretos que evidenciassem
a existência de confusão patrimonial Eventual alegação de
sucessão
empresarial
em
virtude
da
aquisição
de
estabelecimento comercial por terceiros e da continuidade
das atividades no ramo da devedora originária que
independe da instauração do presente incidente

Precedentes do E. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, proposto
por MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI contra KMM DE OLIVEIRA
AÇOUGUE, SAN VICTOR CARNES LTDA, ROTISSERIA E AÇOUGUE
JMBM MORUMBI LTDA e CASA DE CARNES DEXTER EIRELI e
COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS REDE BOI MORUMBI LTDA,
autorizou o processamento do incidente em face das empresas requeridas,
contudo, indeferiu de plano a inclusão da pessoa jurídica COMERCIAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2270701-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.737
CARNES E ALIMENTOS REDE BOI MORUMBI LTDA no polo passivo, “pois
não ficou comprovada sucessão empresarial” (fl. 48 dos autos de origem).
Recorre a exequente MEIA PONTE ALIMENTOS
EIRELI. Sustenta a existência de vínculo entre a empresa COMERCIAL DE
CARNES E ALIMENTOS REDEBOI MORUMBI LTDA e as demais pessoas
jurídicas e seus respectivos sócios. Argui que as fichas cadastrais extraídas
da Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) demonstram que a mencionada
empresa e a KMM DE OLIVEIRA AÇOUGUE EIRELI “possuem
praticamente o mesmo objeto social, bem como o mesmo endereço, qual
seja, Rua Gallupi, 1432 e 1434”. Afirma que tais elementos denotam a
existência de confusão patrimonial, o que autoriza a inclusão dessas no polo
passivo do presente incidente. Busca a reforma da r. decisão para que seja
deferida a inclusão da empresa COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS
REDEBOI MORUMBI LTDA no polo passivo do presente incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (fls. 1/15).
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Verifica-se que Execução de Título Extrajudicial no
1002149-13.2019.8.26.0704, foi proposta por MEIA PONTE ALIMENTOS
EIRELI contra KMM DE OLIVEIRA AÇOUGUE, para satisfação de débito,
lastreado em duplicatas, no valor histórico de R$ 37.538,93 (março/2019).
Ademais, observa-se que, após a realização de
pesquisas infrutíferas de ativos em nome da devedora, a exequente pleiteou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2270701-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.737
a instauração do presente “incidente de desconsideração da personalidade
jurídica”, para inclusão das empresas SAN VICTOR CARNES LTDA,
ROTISSERIA E AÇOUGUE JMBM MORUMBI LTDA e CASA DE CARNES
DEXTER EIRELI e COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS REDE BOI
MORUMBI LTDA no polo passivo da execução.
Ocorre que o D. Juízo a quo autorizou o
processamento do referido incidente apenas em relação às três
primeiras empresas, conforme segue (fl. 48):
"Vistos.
Processe-se
o
presente
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica apresentado
em desfavor de KMM DE OLIVEIRA AÇOUGUE,
suspendendo-se o andamento do processo, até o seu
julgamento.
Cite-se para manifestação e apresentação de
provas cabíveis o sócio e as empresas Rosendo Gomes
de Oliveira, SAN VICTOR CARNES LTDA, ROTISSERIA
E AÇOUGUE JMBM MORUMBI LTDA e CASA DE
CARNES DEXTER EIRELI indicado a fls. 18/19, em 15
dias, devendo o exequente recolher as diligências
necessárias. Expeça-se o necessário.
No mais, indefiro o pedido de inclusão da
empresa COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS
REDE
BOI
MORUMBI
LTDA,
pois
não
ficou
comprovada sucessão empresarial.
Intime-se.
(...)" (g.n).
Contra parcela dos capítulos dessa decisão, insurge-se
a exequente, ora agravante.
A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.
De fato, a desconsideração da personalidade jurídica
somente é admitida quando ocorrerem as hipóteses previstas no art. 50 do
Código Civil, quais sejam, “abuso da personalidade jurídica, caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2270701-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.737
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”, o que não restou
demonstrado.
No caso, a exequente pretende a inclusão da
COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS REDE BOI MORUMBI LTDA no
polo passivo do presente “incidente de desconsideração da personalidade
jurídica”.
Com efeito, a exequente arguiu, em seu recurso, que
restou configurada “confusão patrimonial”, pois a referida empresa atua no
mesmo endereço (“Rua Pasquale Galupi, no 1432, Paraisópolis, São Paulo”)
e ramo de atividade (“açougue”) da devedora original.
Ocorre que tais elementos, por si só, não permitem a
inclusão referida empresa no polo passivo do presente incidente.
Isso porque, observa-se que as empresas KMM DE
OLIVEIRA AÇOUGUE e COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS REDE
BOI MORUMBI LTDA não possuem identidade de sócios (fl. 35 e fl. 39).
Outrossim, os elementos coligidos aos autos denotam
que o estabelecimento da devedora original foi adquirido pela empresa que
ora se busca incluir no polo passivo da execução, sem que se possa inferir a
existência de confusão entre as referidas pessoas jurídicas.
Conforme consta dos autos, o Oficial de Justiça dirigiu-
se ao endereço da empresa devedora, ocasião em que deixou de citar “a
firma executada Kmm de Oliveira Açougue, visto que no local esta
estabelecida a firma Rede Boi e fui informado pela funcionária Srta. Keliane
Silva que no local teve varias casas de carnes (JMM, Açougues Alto do
Morumbi) e que o antigo dono vendeu e agora chama Rede Boi.Certifico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2270701-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.737
ainda que se recusaram a me fornecer o CNPJ” (fl. 32) (g.n.)
Assim, ausente outros elementos que demonstrassem a
existência de confusão patrimonial, impõe-se o afastamento de inclusão da
empresa COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS REDE BOI MORUMBI
LTDA no polo passivo do presente incidente.
Registre-se, por fim, que eventual alegação de sucessão
empresarial, o que não foi deduzido no presente recurso, independe da
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
A esse respeito, confira-se entendimento dessa C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão
que,
independente
da
instauração
de
incidente,
reconheceu a sucessão empresarial e incluiu a
agravante
no
polo
passivo
da
execução
-
Possibilidade
Não se tratando de desconsideração
da
personalidade
jurídica,
é
desnecessária
a
instauração do incidente previsto nos artigos 133 e
seguintes do Código de Processo Civil
Com a
citação da empresa incluída no polo passivo, poderá
ela exercer a ampla defesa - Decisão mantida. - Pedido
de
efeito
suspensivo
deferido

Agravo
interno
prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Agravo
interno prejudicado" (TJSP; Agravo de Instrumento
2189521-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017)
(g.n).
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DA EXEQUENTE PARA A INCLUSÃO DA
EMPRESA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2270701-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.737
EM RAZÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL HAVIDA
ENTRE ELA E A DEVEDORA ORIGINÁRIA DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DEFERIU
O
PEDIDO,
PROCESSANDO-O
COMO
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Pedidos
de
reconhecimento
de
sucessão
empresarial e de desconsideração da personalidade
jurídica que não se confundem, porquanto dependem
de requisitos próprios para configuração e de
procedimento específico para prosseguimento da
execução. Decisão anulada. Recurso provido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2165216-86.2017.8.26.0000;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro:
05/02/2018) (g.n).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator